Tribunal: TJBA
Processo: 8021059-07.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021059-07.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARY KARLA VENAS DA HORA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECUSA QUE CAUSOU RETARDO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO
. APELAÇÃO ADESIVA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA CONSENTÂNEA COM A REALIDADE DOS AUTOS. PRESERVADOS OS ASPECTOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE ABRANGER A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO
.

I. Bradesco Saúde S/A apelou contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência que determinou a cobertura integral de procedimento cirúrgico e materiais prescritos por médico assistente para tratamento de hérnia de disco lombar com fibrose perineural. Apelação adesiva interposta pela autora buscando majoração da indenização por danos morais e adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

2. jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, mas não os tratamentos indicados pelo médico assistente para a doença contratada, sendo abusiva a negativa de custeio de procedimentos e materiais essenciais ao tratamento: -
“...
3.
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a recusa de cobertura de materiais necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial. Recurso especial desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.879.298/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)"
. Grifo nosso

3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico prescrito ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, pois condizente com a natureza da obrigação, a gravidade da conduta e as consequências impostas à Autora. Precedentes deste Colegiado reproduzidos no voto condutor.
Recurso
da Acionada
desprovido.

4. A parte Autora busca majoração da indenização e readequação dos honorários sucumbenciais. O valor da indenização não comporta alteração, visto ter sido arbitrada de forma equilibrada e razoável, como já destacado.

5. A obrigação de fazer consistente no custeio de cirurgia possui conteúdo econômico perfeitamente aferível, devendo o valor correspondente integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com apuração em liquidação de sentença, mediante comprovação do custo efetivo do procedimento.

Recurso da

Bradesco Saúde S/A desprovido
.
Apelação adesiva da autora parcialmente provida
, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais considere a totalidade da condenação, incluindo o valor econômico da obrigação de fazer, a ser apurado em liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021059-07.2024.8.05.0080
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
de BRADESCO SAÚDE S/A e
dar provimento parcial ao apelo adesivo
de MARY KARLA VENAS DA HORA OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça